Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705456-83.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REJANE PEREIRA DA SILVA, GUNNAR SVERREN PEDERSEN REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Rejane Pereira da Silva (Shayla Rejane Marcella Perdersen/Shayla Rejane Marcela Paris) e Gunnar Sverre Pedersen, com fundamento no art. 966, IV, VII e VIII, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1171327, da 3a Turma Cível, o qual confirmou a sentença proferida nos embargos de terceiros n. 0702208-60.2018.8.07.0018, ajuizada pela primeira autora contra o Distrito Federal, que julgou improcedente pedido de suspender o leilão determinado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como para obter a desconstituição das penhoras que recaíram sobre os bens imóveis identificado como loja 39, bl. A, lote 1, CCSW 5 do SHCSW, Sudoeste-DF e 2 (duas) vagas de garagem, Ed. Omega Center, bl. A, lote 1, CCSW 5 do SHCSW, Sudoeste-DF, levada a efeito na fase de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 2005.01.1.070391-6. Sustentam que os embargos de terceiros foram opostos exclusivamente por Shayla Rejane Marcela Paris, não obstante ser casada, “pelas leis do Estado do ALASKA – EUA”, com Gunnar Sverre Pedersen, desde 21/11/2001. Consequentemente, houve malferimento dos arts. 73 e 74 do CPC, devendo ser reconhecida a nulidade dos embargos de terceiros. Dizem que, em sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 2003.01.1.027796-6) transitada em julgado em 7/10/2003, reconheceu que os autores quitaram os imóveis, atestando-se esse fato mediante apresentação de contrato particular de promessa de compra e venda, cessão de direitos e termo aditivo. Articulam existirem provas nos embargos de terceiros demonstrando a “aquisição, o exercício da posse, e a integralidade da liquidação dos contratos e pagamento dos imóveis adquiridos pelos autores em 20.02.1997”. Na mesma linha, defendem que os sócios da Cosal Ltda. confirmaram a negociação declinada nos embargos de terceiros. Anotam estarem na posse dos imóveis desde 20/2/1997. E que, se “quisessem”, poderiam propor ação de “usucapião, uma vez que o direito aquisitivo a muito prescreveu, logo, se trata do regular exercício da posse antiga, mansa, pacífica, continuada, não clandestina, e sem qualquer admoestação”, na forma do art. 1.238 do Código Civil. Fazem, ainda, menção aos arts. 1.196, 1.204, 1.207 e 1.225, inciso I, 1.242 e 1243, todos do Código Civil. Em resumo, pontuam que “a sentença rescindente (sic) foi improcedente, por ter ocorrido a indução do juízo em “erro de fato verificável e “erro de julgamento”, levando ofensa a coisa julgada, sentença com mérito proferida em 23.09.2003 e transita no dia 07.10.2003 da 2a Vara Cível de Brasília – DF; o não conhecimento dos fatos e das provas documentais sobre a aquisição, a posse exercida, a liquidação dos contratos e o pagamento dos débitos que pendiam sobre os imóveis contristados, o que poderia a seu tempo, serem verificados, portanto, lastreia o pedido de rescisão da sentença, sob o teor dos artigos 966, incisos IV, VII, e VIII, e seguintes do CPC”. Requerem a “suspensão de todos os efeitos daquela sentença, pedindo o deferimento da tutela provisória para obstar o LEILÃO dos imóveis designados para os dias 23.02.2021 terça-feira em 1o Pregão e 26.02.2021 quinta-feira 2o Pregão, como estão inseridos no Cumprimento de Sentença DF x COSAL LTDA E OUTROS; e no mérito, a procedência total da sua rescisão, tendo em vista que a constrição desses imóveis e o lançamento ao LEILÃO vão de encontro aos fatos existentes e a coisa julgada, existindo fatos e documentos probatórios, os quais se exibidos naquela época, seriam capazes de um pronunciamento judicial favorável, pois, comprovadamente, não foram levados ao conhecidos do juiz sentenciante”. Deram à causa o valor de R$295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais) Custas iniciais ao ID 23486302. Depósito prévio ao ID 23486303. É o relatório. 2. Para melhor esclarecimento da situação fático-jurídica, anota-se que o Distrito Federal ajuizou ação de ressarcimento contra Cosal Construções e Saneamento Ltda. e os sócios Fernando Monteiro Andrade e Rogério Guerra Andrade (autos n. 2005.01.1.070391-6), distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Em sentença, datada de 12/11/2010, foi declarada “a ocorrência da prescrição e, na forma do inciso IV, do artigo 269, do Código de Processo Civil”, declarado resolvido o processo com julgamento de mérito. Interposta apelação, foi-lhe dado provimento pela 3a Turma Cível, “para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$43.644,07 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) ao Distrito Federal, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação. Por conseguinte, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 20, § 3°, do CPC)”. A propósito, confira-se a ementa do julgado: CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS À FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - AFASTAMENTO - ART. 37, § 5o, DA CF - APLICAÇÃO - JULGAMENTO DO MÉRITO PELA INSTÂNCIA REVISORA - POSSIBILIDADE - ART. 515, §3o, CPC - OBRA CONTRATADA PELA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA EMPREITEIRA - GASTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CONSERTO DOS VÍCIOS - CARÁTER EMERGENCIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência do C. STF firmou entendimento no sentido da imprescritibilidade das ações que têm por objeto o ressarcimento ao erário, conforme dispõe o art. 37, § 5o, da Constituição Federal. 2. Estando o feito em condições de imediato julgamento do mérito, aplica-se o § 3° do art. 515 do CPC. 3. Restando comprovado que a obra executada pelos réus, objeto de contrato celebrado com a Fundação Educacional do Distrito Federal, foi entregue com vícios, e que os mesmos foram sanados com recursos da administração pública face a recusa dos contratados em fazê-lo, o ressarcimento dos cofres públicos é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 534140, 20050110703916APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: JOÃO MARIOSI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2011, publicado no DJE: 16/9/2011. Pág.: 295) O Acórdão n. 534140 transitou em julgado em 10/2/2012. Dando prosseguimento ao feito, sobreveio o cumprimento de sentença nos autos n. 2005.01.1.070391-6, quando foram penhorados alguns imóveis para pagamento do título executivo judicial, com praça designada para o dia 15/3/2018. Alegando ser proprietária dos imóveis penhorados (loja 39, bl. A, lote 1, CCSW 5 do SHCSW, Sudoeste-DF e 2 vagas de garagem, Ed. Ômega Center, bl. A, lote 1, CCSW 5 do SHCSW, Sudoeste-DF), Shayla Rejane Marcella Perdersen, em 13/3/2018, opôs embargos de terceiro para desconstitui as respectivas penhoras. O cumprimento de sentença nos autos n. 2005.01.1.070391-6 foi suspenso, aguardando decisão dos embargos de terceiro (autos n. 0702208-60.2018.8.07.0018). O Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em sentença proferida em 30/8/2018, julgou improcedente o pedido. Interposta apelação, a 3a Turma Cível negou provimento ao recurso, concebendo-se a seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE. EXERCÍCIO DE FATO. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que terceiro diz ser proprietário de bens imóveis e move pretensão, via embargos de terceiro, com o objetivo de desconstituir a penhora que recaiu sobre esses bens. 2. A efetiva fruição da posse não exige a configuração de elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas pressupõe a observância de comportamento objetivo. 2.1. Esse comportamento consiste, segundo a teoria objetivista da posse de Rudolf von Ihering, na conduta do possuidor que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus), com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. O termo de concessão de direitos e assunção de obrigações outorgado à embargante não é suficiente para a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel em discussão. 4. Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar sua posse, bem como a indevida interferência no exercício desse direito real, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1171327, 07022086020188070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. O recurso especial interposto, foi inadmitido por decisão do Exmo. Sr. Desembargador Romão C. Oliveira, Presidente do TJDFT, à época (ID 59538582 – autos n. 0702208-60.2018.8.07.0018). Trânsito em julgado em 22/1/2021, conforme certidão ao ID 81748649, dos autos n. 0702208-60.2018.8.07.0018. Finda as possibilidades recursais, foi ajuizada a presente ação rescisória. Os autos n. 2005.01.1.070391-6 foram convertidos nos autos n. 0001822-79.2005.8.07.0001. Do Edital ao ID 23486307, p. 1, desta ação rescisória, extrai-se a seguinte informação: No 1° Leilão com início no dia da publicação do edital de leilão e encerramento no dia 23 de fevereiro de 2021, às 14:10 horas (horário de Brasília/DF), entregar-se-á o bem a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação. Caso não haja licitantes no 1o Leilão, fica desde já designado o 2° Leilão com término no dia 26 de fevereiro de 2021 às 14:10 horas (horário de Brasília/DF), ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% do valor da avaliação. O referido Edital foi publicado no dia 22/2/2021. Anota-se, por oportuno, que a ação rescisória foi distribuída a esta Relatoria no dia 23/2/2021, às 14h14, ou seja, após o prazo do 1o Leilão, conjuntura que, de plano, obstaria a possibilidade de eventual tutela de urgência evitar a sua ocorrência. Dito isso, passa-se à apreciação do recebimento da petição inicial. A argumentação de que o Acórdão n. 1171327 Sustentam que os embargos de terceiros foram opostos exclusivamente por Shayla Rejane Marcela Paris, não obstante ser casada, “pelas leis do Estado do ALASKA – EUA”, com Gunnar Sverre Pedersen, desde 21/11/2001. Consequentemente, houve malferimento dos arts. 73 e 74 do CPC, devendo ser reconhecida a nulidade dos embargos de terceiros. No aspecto, salienta-se que os embargos de terceiros foram opostos pela própria Shayla Rejane Marcela Paris, sendo que na petição inicial a própria se qualificou como “solteira”, não havendo qualquer responsabilidade do Distrito Federal acerca do polo ativo desse meio de defesa. Além disso, em nenhum momento, nos embargos de terceiro, Shayla Rejane Marcela Paris mensurou a possiblidade de Gunnar Sverre Pedersen ser coproprietário do imóvel. Mais, segundo sua narrativa, o imóvel teria sido adquirido em 1997, quando informa que o casamento, nos Estados Unidos da América, foi realizado em 2001, ou seja, posteriormente à aventada negociação. E não há informação do regime de bens do casal. Consequentemente, não se vislumbra a aventada nulidade. Com relação à ofensa à coisa julgada, é bem verdade que, na execução ajuizada por Cosal – Construção e Saneamento Ltda. contra Shayla Rejane Marcella Paris e Jair Martins dos Santos (autos n. 2003.01.1.027796-6), o Juízo da 2a Vara Cível de Brasília reconheceu o adimplemento da obrigação, relativo a imóvel que teria sido adquirido pela mencionada pessoa física, nos seguintes termos: Vistos etc. Os Executados adimpliram a obrigação executada, na forma pedida na inicial, tendo o Exequente aquiescido com o pagamento. Isto posto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, adentrando no mérito, em face do pagamento, com base no disposto no Inciso I, do Art. 794, do CPC. Os Executados arcarão com as custas finais do processo, se houver. Defiro o desentranhamento do(s) título(s) que instruíram a petição inicial, mediante traslado, a serem entregues ao Executado ou ao seu representante legal. Sem condenação em honorários de advogado. Após o trânsito em julgado da presente sentença, pagas as custas processuais, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Brasília - DF, terça-feira, 23/09/2003 às 18h30. A sentença transitou em julgado, conforme certificação realizada nos autos em 24/10/2003. Sucede que a sentença acima foi fundada em acordo apresentado pelas partes, Cosal – Construção e Saneamento Ltda. (credora) e Shayla Rejane Marcella Paris e Jair Martins dos Santos (devedores). No acordo (ID 23487018, p. 13-15), os devedores reconheceram a dívida de R$90.513,02 (noventa mil quinhentos e treze reais e dois centavos), em favor da Cosal. Para pagamento, seria entregue à Cosal, uma sala comercial, de n. 40 e suas respectivas garagens, de ns. 3 e 4, no Edifício Ômega Center, Setor Sudoeste – SHCSW 05, Bloco A. O imóvel deveria ser entregue no ato da assinatura do acordo, datado de 5/9/2003. Nota-se, estranhamente, que, segundo o acordo, Shayla Rejane Marcella Paris e Jair Martins dos Santos repassariam à Cosal a sala comercial n. 40 e suas duas respectivas garagens, no Edifício Ômega Center, para quitar justamente o débito decorrente da sala comercial n. 39 e suas respectivas duas vagas de garagem (ns. 1 e 2) no mesmo Edifício Ômega. E não há notícia de distinção de valor de mercado entre as unidades. Faz-se mister anotar não haver informação nos autos de que houve a efetiva transação comercial homologada em juízo, ou seja, de que foi providenciada a alteração de propriedade entre as partes. Em realidade, não há escritura pública testificando que Shayla Rejane Marcella Paris e Jair Martins dos Santos eram proprietários da sala comercial n. 40 e suas duas respectivas garagens, no Edifício Ômega Center e que passaram a ser proprietários da sala comercial n. 39 e suas duas respectivas garagens, também no Edifício Ômega Center. Não há notícia de quem seja Jair Martins dos Santos. Frisa-se, decorridos cerca de 16 (dezesseis anos) do reportado acordo, ainda não houve a concretização do respectivo registro imobiliário. O fato proeminente é que, decorrido tanto tempo, o imóvel penhorado não está registrado no nome de Shayla Rejane Marcella Paris e, portanto, não se vislumbra ofensa à coisa julgada, sendo certo que a sentença proferida nos autos n. 2003.01.1.027796-6, em rigor, não firmou que os bens constritos são de propriedade de Shayla Rejane Marcella Paris. Identifica-se mais uma contradição, em desfavor de Shayla Rejane Marcella Paris. Na declaração firmada pela Cosal – Construção e Saneamento Ltda. ao ID 23487013, p. 1, consta: Declaramos para os devidos fins que a Sra. Shayla Rejane Marcela Pariz, brasileira, naturalizada estadunidense, solteira, identidade nos R.E. USA n. 105.62.71.32 ID n. 6379109 USA, residente e domiciliada na cidade de ANCHORANGE – ALASKA – ESTADOS UNIDOS, na PO BOX 90557, de acordo com o TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS, datada de 21 de março de 1997, como anuente e cedente a empresa EMPLAVI REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., e cessionária a empresa COSAL – CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA., adquiriu as lojas 39 e 40 e as garagens 01, 02, 03 e 04 – do Edifício Omega Center, situado no SHCSW – CCSW – 05 – bloco A – Brasília-DF, cumpriu integralmente o valor ajustado na CESSÃO DE DIREITOS, inclusive perante a empresa EMPLAVI, estando pendente apenas a outorga da escritura de compra e venda, nada tendo mais a receber da anuente compradora. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para fins que se fizerem necessários. Brasília, 27 de abril de 2018. Verifica-se, pois, na declaração que Shayla teria adquirido as salas comercias ns. 39 e 40, e suas respectivas garagens, no Edifício Omega Center. Sucede que, conforme acordo homologado em juízo, a unidade 40 e suas duas garagens seriam utilizadas para quitação da sala 39 e suas duas garagens. Significa dizer, vale repetir, constata-se evidente contradição na afirmação das partes. E, frisa-se, não foi aportado aos autos nenhum documento comprovando transação financeira (saque, depósito, transferência bancária ou cheque, entre outros) para quitação das unidades, conjuntura que não se compagina com as negociações imobiliárias, em face das significativas quantias envolvidas. Igualmente, não há comprovação de pagamento de nenhuma taxa condominial ou IPTU referente ao imóvel, mesmo alegando tê-lo adquirido em 1997. Também, inexiste demonstração de que Shayla teria alugado o imóvel, pois não há documento comprovando o recebimento de qualquer valor locatício. A propósito, destaca-se excerto da sentença sobre a análise das provas: De fato, ausente a propriedade, por não estar registrada a aquisição de fls. 9/17, o ajuizamento da presente demanda se dá para efeito de defesa da posse (Súmula no 84 do STJ). Entretanto, não restou tal posse comprovada nos autos, nem sequer de maneira embrionária. Neste sentido, chama atenção a quantidade relevante de irregularidades existentes na documentação trazida aos autos: 1) O documento juntado aos autos com o fim de comprovar a aquisição dos bens (ID 14526455, págs. 3/4) não permite aferir a sua autenticidade, pois não consta do verso dos documentos o reconhecimento das firmas dos subscritores e, concitada a autora a efetuar comprovação, limitou-se a alegar extravio do documento original; 2) A declaração dos supostos proprietários da COSAL de que a autora teria adquirido as lojas 39 e 40 e as garagens 01.02,03 e 04, do Ed. Ômega Center, cujo valor teria sido integralmente pago e outra cópia do segundo contrato sem afasta possibilidade de comprovação das firmas reconhecidas, sendo que a planilha da Emplavi está sem qualquer assinatura; 3) O primeiro contrato de promessa de compra e venda firmado entre a EMPLAVI e a autora datado de 20.02.1997 (ID15363755) não contem a folha 2, não indicando o valor do bem adquirido e a forma de pagamento estabelecida. Portanto, a total ilegibilidade do documento que afirma a origem da posse, somada à suposta inviabilidade de sua obtenção (mesmo após registro em cartório), aliado ao fato de que os poucos registros cartorários que vieram aos autos são do ano de 2014, indica a inviabilidade da pretensão. Tal quadro resta corroborado, inclusive, pelo fato de que a posse que se pretende defender não é exercida diretamente, porquanto a própria autora afirma que reside em outro país, não tendo sequer mencionado a ocorrência de exploração da posse indireta. Corroborando a sentença, tem-se o Acórdão n. 1171327, da 3a Turma Cível, em ilustrado voto relatado pelo e. Des. Álvaro Ciarlini, sendo pertinente ao casso esse excerto: No caso, verifica-se que a sociedade empresária Construtora e Saneamento (COSAL) Ltda adquiriu os bens em questão por meio de negócio celebrado com a sociedade empresária Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda (fls. 1-9, Id. 6425118). A própria demandante admite em suas alegações que teria deixado de efetuar a transferência do bem imóvel, pois necessitaria, antes, quitar os encargos vencidos e não pagos relacionados ao referidos bens. Dessa forma, os imóveis foram penhorados pelo Juízo de origem como forma de garantir a dívida constante nos autos do processo no 2005.01.1.070391-6. Além disso, inexiste nos autos prova apta a atestar que a recorrente efetivamente teria efetuado o pagamento do valor dos referidos bens, como corretamente pontuou a sentença. Isso porque o documento localizado no Id. 6425114 apenas revelou que, supostamente, teria ocorrido o pagamento do sinal convencionado entre as partes. Ocorre que por não se tratar sequer de recibo que poderia atestar o pagamento parcial do valor dos bens, mas apenas de uma planilha, sem qualquer sinal de assentimento ou manifestação de vontade pelas partes (como uma assinatura), que detalha a exigência de sinal no valor de R$ 7.187,61 (sete mil cento e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos). (...) Diante desse cenário, não há como atestar que a demandante é a real proprietária dos mencionados bens, tendo em vista a ausência de justo título apto a comprovar essa espécie de situação jurídica. Em relação à posse, convém destacar que o aspecto relevante para a prova desse ato-fato real está atrelado ao apossamento e do exercício de um ou de alguns dos poderes inerentes ao domínio[4], sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. A averiguação da eventual constrição indevida do imóvel, portanto, requer o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse sobre o bem. Por isso, o foco principal a demandar a atenção do magistrado, em casos como o presente, é a situação jurídica dos demandantes diante do bem, por meio da qual decorrem os respectivos efeitos jurídicos. Nessa linha de raciocínio, convém esclarecer que o termo de concessão de direitos e assunção de obrigações outorgado à apelante (fls. 1-3, Id. 6425113), por si só, não é suficiente para a comprovação do exercício da posse dos bens em questão. Os comprovantes de pagamento de despesas geradas pelo imóvel e quitados por pessoa diversa também não servem para o objetivo de demonstrar a alegada posse (fls. 1, Id. 6425122). Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade do bem imóvel em destaque, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Diante de tal quadro, inexiste erro de fato. Com efeito, segundo o art. 966, § 1o, do CPC, “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Destrinchando o aludido dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] especifica os quatro requisitos para a admissão da ação rescisória com fundamento no inciso VIII do art. 966 do CPC, ad litteris: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar outro ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2a Seção, AR 1.421-PB, rel. Min. Massami Ueda, j. 26.05.2010, DJe 08.10.2010); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3a Turma, REsp 225.309/SP, rel. Min. Ari Pargendler, rel. p/ acórdão Min. Nancy Angrighi, j. 06.12.2005). Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2] também listam idênticos requisitos para configuração do erro de fato, in verbis: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2, n. 172, p. 165]). A toda evidência, portanto, não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento de erro de fato, notadamente porque houve pronunciamento judicial sobre todos os fatos articulados nos embargos e adequada valoração das provas apresentadas. No atinente ao fundamento de prova nova, alegam os autores que não lhes foi garantida a produção de provas. Quanto ao ponto, vale registrar que Gunnar Sverre Pedersen sequer integrou a lide, sendo inócua sua alegação. Em relação à Shayla, anota-se que ao analisar a petição inicial dos embargos de terceiros n. 0702208-60.2018.8.07.0018, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou (ID 14539543 – dos autos n. 0702208-60.2018.8.07.0018) Junte novamente o termo aditivo de cessão de direitos, de forma que se possa analisar os carimbos de autenticação do referido cartório. Junte também o contrato originário a que se refere o dito termo aditivo. Por fim, também deverá juntar comprovante de que teria adimplido a dita obrigação, conforme estabelece o próprio termo aditivo juntado. Não cumprida a emenda na forma determinada, consignou o Juízo (ID 15695430 – autos n. 0702208-60.2018.8.07.0018): A emenda retro não satisfaz. Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, do CPC, para que junte aos autos nova cópia do termo aditivo do contrato de compra e venda e comprovante de pagamento do imóvel, conforme determinou a decisão de id. 14539543, sob pena de indeferimento. Na sequência, houve o recebimento da petição inicial, haja vista a juntada do apontado Termo Aditivo à Cessão de Direitos e Obrigações. Porém, a própria parte informou não ter encontrado a cessão de direitos, acostando apenas declaração da Cosal, que teria havido sido firmado o negócio declinado nos embargos de terceiros (ID ́s 16850911, 16851011 e 17166436 – autos n. 0702208-60.2018.8.07.0018). Adverte-se, os embargos de terceiro em epígrafe deveriam ser instruídos com prova eminentemente documental, devendo arcar a parte autora com o ônus do art. 373, I, do CPC, justamente na forma exarada na sentença e no acórdão rescindendo, conforme exposto anteriormente. Acerca da prova nova para fundamentar ação rescisória, assim disciplina o CPC: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; Esclarecendo a intenção do legislador, assim se posiciona Alexandre Freitas Câmara, in verbis: Prova nova, registre-se, não é o mesmo que prova superveniente. Pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma prova velha. A esta conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão. A novidade da prova diz respeito ao processo. Prova nova, aí, significa prova inédita, não tendo sido produzida no processo original. Acrescenta-se que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de "o novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). Objetivando melhorar sua situação processual, Shayla Paris juntou aos autos a mencionada Cessão de Direitos e Obrigações (ID 23487017), que comprovaria sua posse/propriedade sobre o bem. Na hipótese, insta salientar que a parte não justifica o motivo de não ter apresentado o documento ao tempo dos embargos de terceiros, muito menos de que desconhecia o documento, em descompasso com o regramento acima (art. 966, VII, do CPC). Para além, o referido documento apenas poderia servir como indício de prova de que houve uma cessão entre a Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda. (cedente) e a Cosal – Construção e Saneamentos Ltda. (cessionária) referente ao Loja n. 40, garagens 3 e 4, no Edifício Ômega Center. Dito de outra forma, o imóvel objeto da cessão é distinto do penhorado. Não há identidade entre os bens. Além disso, muito embora conste o nome de Shayla Rejane Marcella Paris como interveniente anuente, não há sua assinatura, tampouco prova da concretização da negociação alegadamente realizada. Nesse cenário, evidencia-se que a ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade, uma vez que houve pronunciamento judicial sobre os fatos articulados pelos autores. Em outros termos, o tema afeto ao alegado erro de fato foi objeto de cognição judicial. Ainda, não houve admissão de fato inexistente ou foi considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Igualmente, não há falar em fato novo na sistemática do art. 966, VII, do CPC, pois os documentos apresentados foram apreciados por sentença (da 1a VFDF) e pelo Acórdão n. 1171327, da 3a Turma Cível, em voto relatado pelo e. Des. Álvaro Ciarlini. Nesse palmilhar, considerando que não se pode admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, e constatando-se, de plano, a inexistência de nulidade processual, violação à coisa julgada, erro de fato e fato novo, é de rigor o indeferimento da petição inicial. 3. Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas, se houver, pelos autores. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.563. [2] NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2.061.